Tribunal: TJBA
Processo: 8010715-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010715-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDERLY REBOUCAS DA SILVA Advogado(s): GEMIMA SOUZA SILVA AGRAVADO: ALBERTO COSER SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação de reintegração de posse cumulada com demolitória e indenizatória. O agravante alega esbulho possessório em área da Fazenda Conceição, de sua posse desde 2005. A decisão recorrida indeferiu a liminar por falta de clareza quanto à exata delimitação da área supostamente invadida e sua inclusão no imóvel do agravante, designando audiência de justificação. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indeferiu a tutela liminar possessória merece reforma, considerando a prova da posse e do esbulho apresentada pelo agravante; (ii) a necessidade de clareza na delimitação da área esbulhada para a concessão da liminar possessória, especialmente em litígios envolvendo imóveis rurais de grandes proporções. III. Razões de decidir 1. A gratuidade da justiça foi concedida em primeiro grau e mantida em sede recursal, em razão da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante e da ausência de elementos que a infirmem. 2. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por atacar decisão que versa sobre tutela provisória. 3. Inexiste probabilidade do direito suficiente para a concessão da liminar de reintegração de posse. Embora o agravante apresente indícios de posse sobre uma área maior, documentos como contratos, certificados do INCRA e memoriais descritivos possuem discrepâncias nas metragens, gerando dúvida sobre a precisa individualização da porção específica supostamente esbulhada. 4. A decisão de primeiro grau agiu com prudência ao indeferir a liminar e designar audiência de justificação prévia. Tal medida se mostra essencial para aprofundar a instrução probatória, com a oitiva de testemunhas, e esclarecer a correta delimitação da área em litígio, garantindo uma decisão justa e segura. 5. O perigo de dano, apesar de presente pela continuidade da ocupação, não se mostra suficiente para a concessão da liminar sem a clara probabilidade do direito, especialmente considerando o caráter drástico da medida de demolição, que poderia gerar danos irreversíveis caso a delimitação da posse se mostre diversa após a instrução. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ações possessórias, a concessão de tutela liminar de reintegração de posse exige não apenas indícios da posse anterior e do esbulho, mas também a clara individualização e delimitação da área supostamente esbulhada, especialmente quando há inconsistências nas informações topográficas dos documentos apresentados. 2. A designação de audiência de justificação prévia é medida processual adequada e intrinsecamente ligada à necessidade de elucidação dos fatos quando persiste dúvida razoável sobre a delimitação do imóvel e a ocorrência do esbulho, visando aprofundar a cognição e garantir a segurança jurídica da decisão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 562, 995, parágrafo único, 1.015, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8010715-42.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante VANDERLY REBOUÇAS DA SILVA e como agravado ALBERTO COSER SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora